Tribunal: TJMT
Processo: 1025522-42.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025522-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIXON BATISTA MENDES - CPF: 611.088.041-87 (APELANTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE – MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51, § 1º DA LC 04/90 – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABSUVIDADE A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais, isto é, a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga, o que não se verifica na hipótese.

A concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando o interesse do serviço.

A decisão administrativa devidamente fundamentada, amparada na necessidade de preenchimento de quadro deficitário de profissionais e no dever de se agir de acordo com a boa-fé objetiva e em consonância com os deveres de lealdade, clareza, coerência, fidelidade e respeito, deverá prevalecer, de modo que, ausente ato de ilegalidade ou abusividade a justificar a sua nulidade, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NIXON BATISTA MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025522-42.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DELEGADO DE POLÍCIA REGIONAL
, denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que requer a remoção para a Delegacia Regional de Barra do Garças -MT, ou ainda, para outra cidade mais próxima do estado de Goiás, visto ser possuidor de doença grave, qual seja, HEPATITE B – CID 10 – B18, sendo certo que aos autos estão os relatórios médicos que comprovam a doença e a necessidade de tratamento, para o qual o servidor precisa se descolar 1.034,3 (mil e trinta e quatro quilômetros e 300 metros), de CONFRESA⁄MT a Goiânia/GO.

Salienta não estar pleiteando a remoção por motivos fúteis ou sem importância, mas por motivo de saúde, por ser portador de doença grave que requer uso contínuo de medicamentos controlados e visitas constantes e mensais aos médicos especialistas que atendem no estado vizinho, afirmando, ainda que o atendimento não está disponível na localidade onde é lotado.

Realça que é dever do Estado, acima de qualquer coisa preservar e manter a saúde dos seus administra dos e o fato de uma pessoa ocupar cargo público não diminui ou afasta tal direito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança pleiteada, determinando-se a remoção do Impetrante para o Município de Barra do Garças/MT, ou outro Município mais próximo do Estado de Goiás.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 86280029).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 93139479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NIXON BATISTA MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025522-42.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DELEGADO DE POLÍCIA REGIONAL
, denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Depreende-se dos autos que o Apelante é ocupante do cargo efetivo de Investigador da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso (PORTARIA⁄SEPLAG⁄00044⁄2019, publicada no DOU N° 27488, lotado na Delegacia de Confresa – MT, conforme se infere da PORTARIA N° 003⁄2018⁄DRPJCC⁄MT, e requer a remoção para a Delegacia Regional de Barra do Garças -MT, ou ainda, para outra cidade mais próxima do Estado de Goiás.

Isso porque é possuidor de doença grave, qual seja, HEPATITE B – CID 10 – B18, sendo certo que aos autos estão os relatórios médicos que comprovam a doença e a necessidade de tratamento para o qual o servidor precisa se descolar 1.034,3 (mil e trinta e quatro quilômetros e 300 metros), de CONFRESA⁄MT a Goiânia/GO.

Pois bem.

Verifica-se que o juízo singular julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, no caso, não ficou demonstrado qualquer ato ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que o ato administrativo restou devidamente fundamentado e, ainda, a remoção da Impetrante se trata de ato discricionário da Administração Pública.

O egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado. Desde que, haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. N PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal
. 2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste. 3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida”
(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014) – grifos nossos

Com efeito, a forma de remoção do servidor público está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), que dispõe sobre a remoção dos servidores públicos estaduais em seu art. 51, § 1º. Vejamos:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.

Assim, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 51, a remoção do servidor em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04).

Desse modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos, visto que não há nos autos laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, tampouco prova da existência de vagas.

No mesmo sentido vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL - POR MOTIVO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO. A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 51, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga
” (N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

De outro lado, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando o interesse do serviço.

Logo, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Além disso, importante consignar que, na hipótese, a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, amparada no déficit de servidores Investigadores lotados no interior do Estado, bem como no dever do Apelante agir de acordo com a boa-fé objetiva e em consonância com os deveres de lealdade, clareza, coerência, fidelidade e respeito, pois, em 2017, o Recorrente realizou remoção a partir de pedido de permuta entre as unidades de Nova Canaã do Norte e Confresa, sendo certo que fora diagnosticado com a enfermidade no ano de 2014.

Ainda, após 05 (cinco) meses lotado na cidade de Confresa, o Impetrante protocolou novo pedido de remoção para a cidade de São José do Rio Claro, Município mais distante da cidade de Goiânia, onde realiza tratamento.

Ademais, a Administração Pública também fundamentou a sua negativa no fato de que o tratamento da Apelante se dá mediante uso de remédio oral, o qual pode ser encontrado na Unidade de Farmácia dos Componentes Estratégicos e Especializado, em Barra do Garças, ou até mesmo em Confresa, no Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA. Outrossim, em relação às consultas, salientou que o superior hierárquico autoriza o seu deslocamento para o tratamento, não havendo óbice que impeça a regularidade de suas consultas.

Portanto, da análise processual não verifico nenhum ato de ilegalidade ou abusividade, a justificar a sua nulidade e a interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por NIXON BATISTA MENDES, devendo ser mantido incólume o ato sentencial que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021